Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005911-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE AUGUSTO DE FREITAS QUEIROZ - CPF: 005.889.421-70 (ADVOGADO), ALBERTINE DE PAULA SOUZA - CPF: 839.701.771-20 (AGRAVANTE), LOURIVAL LOUZA JUNIOR - CPF: 044.504.691-00 (AGRAVADO), LOURIVAL LOUZA - CPF: 126.480.941-72 (AGRAVADO), AGROPECUARIA V2 LTDA - CNPJ: 43.953.855/0001-40 (AGRAVADO), LIONIDIO BENEDITO DAS CHAGAS - CPF: 026.118.991-34 (AGRAVADO), ILDEBRANDO JOAQUIM DE SOUSA - CPF: 100.491.851-87 (AGRAVADO), LUIZ MARCIO DE AMORIM - CPF: 227.872.591-20 (AGRAVADO), MARCIA NUBIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 844.253.001-06 (AGRAVADO), JANIO CARLOS MOREIRA DA SILVA - CPF: 370.428.311-87 (AGRAVADO), BERTIER DA SILVA FILHO - CPF: 342.454.481-72 (AGRAVADO), EDMAR CARLOS CHAGAS - CPF: 433.978.081-20 (AGRAVADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (AGRAVADO), ELI JUNIOR PEREIRA - CPF: 533.655.421-91 (AGRAVADO), FRANCISCO TEODORO DE FARIA - CPF: 170.750.921-20 (AGRAVADO), JOSE TEODORO DE FARIA - CPF: 282.431.371-49 (AGRAVADO), GERALDO TEODORO DE FARIA - CPF: 232.925.551-91 (AGRAVADO), JOAO RABELO MACIEL - CPF: 004.680.616-49 (AGRAVADO), GEOVANIO MARQUES FERREIRA - CPF: 412.645.501-97 (AGRAVADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (AGRAVADO), ADILSON ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 423.782.571-04 (AGRAVADO), IRENE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 824.804.431-91 (AGRAVADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVADO), JOAO CESAR DE FREITAS - CPF: 210.890.861-72 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE CAMARGO - CPF: 283.225.841-72 (AGRAVADO), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (REPRESENTANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (REPRESENTANTE), ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 597.975.331-15 (REPRESENTANTE), HEBER NAZARETH DA SILVA - CPF: 804.661.411-49 (REPRESENTANTE), ANA LETICIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA SILVEIRA - CPF: 964.801.731-04 (REPRESENTANTE), JULIANA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA CUNHA - CPF: 820.406.301-63 (REPRESENTANTE), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (REPRESENTANTE), ALINE DE NEVES E SOUSA - CPF: 710.623.351-04 (REPRESENTANTE), MAMEDIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 278.167.881-34 (REPRESENTANTE), SERGIO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 692.318.341-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO INTERESSADO
– APELAÇÃO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NÃO RECEBIMENTO NA ORIGEM – ARTIGO 1.010, §3º, DO CPC – VIOLAÇÃO – IMPUGNAÇÃO – VIABILIDADE – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO - MITIGAÇÃO – REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA – TESE JURÍDICA QUE SE AMOLDA À SITUAÇÃO DOS AUTOS – PRECEDENTES – ADMISSIBILIDADE – ANÁLISE AFETA AO ÓRGÃO
AD QUEM
– PRELIMINAR REJEITADA – QUESTÕES MERITÓRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO
.

“[...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1.696.396-MT).

A análise da admissibilidade do Recurso é atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça (§3º do art. 1.010 do CPC), de modo que o
decisum
que não recebeu a Apelação interposta pelo agravante é perfeitamente passível de impugnação por Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005911-90.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em Ação de Reintegração de Posse, não recebeu a Apelação interposta pelo terceiro interessado.

O agravante alega que o feito foi ajuizado por Lourival Louza (atual espólio) e que após vinte anos de tramitação foi homologado acordo envolvendo pessoas e matéria estranhas aos autos, no qual convencionou-se a reintegração integral de toda a área em litígio (49.882,00ha), matrícula 374 do CRI de Vila Rica-MT, com grande parte situada no município de São Félix do Xingú, estado do Pará.

Acrescenta que também ficou acertado o cancelamento de várias matrículas e cadastros/registros públicos de imóveis localizados em Mato Grosso e no Pará, além da emissão de matrícula individualizada com a extensão total de 20.206,4277ha, na jurisdição de São Félix do Xingú-PA.

Aduz que dois dias antes do término do prazo para recorrer soube que a sua propriedade rural (Fazenda Albertine) e muitas outras em Mato Grosso e no Pará seriam objeto do mandado de reintegração de posse expedido na Ação de Reintegração de Posse n. 0000152-50.2002.8.11.0049, o que causou verdadeiro alvoroço social em toda a região de Vila Rica-MT e adjacências.

Argumenta que, ao ter acesso aos autos, apurou que o acordo ali realizado é nulo no que diz respeito às determinações de reintegração de posse e expedição de matrícula individualizada no estado do Pará, em razão da incompetência territorial absoluta estabelecida no art. 47, §2º, do CPC, e da não citação dos litisconsortes passivos necessários que foram diretamente afetados pela sentença homologatória.

Pontua que, como terceiro interessado, ingressou com Apelação contra referido
decisum
(sentença homologatória), a qual, porém, não foi recebida pelo juízo
a quo
(decisão agravada) sob o fundamento de que ele (agravante) não teria legitimidade para apresentar Recurso e deveria opor Embargos de Terceiro.

Anota que esse entendimento fere o art. 996 do CPC, mesmo porque na própria homologação do ajuste há referência expressa que atinge o seu direito, apesar de não ser parte naquela demanda.

Ressalta que foi ordenada a expedição de mandado de reintegração de posse para cumprimento na Fazenda Albertine, da qual é proprietário, situada em São Félix do Xingu-PA, o que também afronta os limites territoriais da jurisdição do juízo de origem.

Afirma sua legitimidade para interpor Apelação, independentemente da prévia apresentação de Embargos de Terceiro.

Destaca que a homologação do acordo violou o art. 114 do CPC, pois alcançou terceiros sem nem ao menos lhes oportunizar o exercício do contraditório e do devido processo legal, por isso tem de ser declarado nulo.

Pede a antecipação da tutela recursal para suspender as ordens de reintegração de posse endereçadas às pessoas estranhas à lide, ou, alternativamente, o cumprimento de todas elas e a
NÃO
expedição de título definitivo de propriedade na jurisdição do estado do Pará apenas no tocante à área com código “B2-1”, de posse e propriedade dele; ou, ainda, pelos mesmos motivos, a suspensão da sentença homologatória (ID 162496184).

Tutela recursal parcialmente deferida
, somente para estabelecer “
que o Recurso de Apelação seja recebido em primeiro grau
” (ID 162801197).

Na
contraminuta
, os agravados suscitam em preliminar o não conhecimento do Recurso sob a justificativa de não preenchimento de nenhum dos requisitos descritos no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No mérito, arguem a inadequação da via eleita, pois as matérias devem ser discutidas em Embargos de Terceiro, como manda o artigo 674 do CPC.

E mais, que, ao contrário do que assevera o agravante, o artigo 996 do CPC somente se aplica quando a lei processual não define meio próprio para o terceiro interessado se defender da ofensa que a sentença lhe causar, o que não se enquadra no caso concreto ante a previsão expressa dos Embargos de Terceiro.

Registram que os demais argumentos não foram enfrentados no primeiro grau, de modo que é vedado ao Tribunal de Justiça conhecê-lo, sob pena de supressão de instância. Aduzem também que não se pode cogitar em premissa de fato equivocado ou sobreposição de títulos.

Anotam que, na verdade, o agravante adquiriu ou está ocupando área que pertence a eles (agravados), denominada Fazenda Califórnia, objeto da Ação de Reintegração de Posse, como declarado pelos respectivos réus no acordo questionado pelo agravante, cujo pai, Airton de Paula, sempre teve seu nome envolvido em invasões de terras, inclusive figura no polo passivo de inúmeras ações judiciais por ocupação ilegal de áreas rurais, até mesmo na Fazenda Califórnia, de propriedade deles (agravados), por isso o agravante não poderia alegar que não participou do feito ou que nunca foi chamado a integrá-lo.

Afirmam que não houve violação de competência pelo juízo de Vila Rica já que, consoante artigo 43 do CPC, ela é fixada pelo registro ou distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Além disso, que o artigo 60 do CPC dispõe sobre o fato de um imóvel estar situado em mais de um estado, hipótese em que a competência do juízo prevento estende-se para a totalidade da área, ou seja, nesta demanda, o juízo de Vila Rica, que primeiro deliberou sobre o litígio e onde o processo tramita há mais de 20 anos.

Concluem, por fim, a inexistência de nulidade por ausência de citação de litisconsortes, diante das sucessivas transmissões de posse que ocorrem nas ações possessórias que tratam de extensas áreas rurais, como nesta lide, que cuida de 48.887,1993ha e do
modus operandi
dos ocupantes.

Pleiteiam a revogação da tutela recursal, ante a manifesta ausência dos requisitos autorizadores da sua concessão (ID 165930157).

Ato contínuo, interpuseram Agravo Interno da decisão que deferiu o recebimento da Apelação (ID 165935651), ficando prejudicada a sua análise em virtude da apresentação da contraminuta e da célere tramitação do Agravo de Instrumento, embora devidamente oferecida a contraminuta (ID 168982160).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar

Não conhecimento

1 - Rol taxativo

Os agravados suscitam o não conhecimento do presente Agravo por vários fundamentos.

O primeiro, de que a decisão recorrida (não recebimento da Apelação do agravante) não consta do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

No entanto, no REsp 1.696.396-MT, representativo de controvérsia, julgado em 19-12-2018, o STJ decidiu pela taxatividade mitigada e excepcional possibilidade de impugnação fora das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”.
(Relatora ministra Nancy Andrighi, Corte Especial).

Portanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese jurídica de que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”,
a qual se

aplica perfeitamente ao caso concreto, inclusive diante da manifesta violação ao §3º do art. 1.010 do CPC, que enuncia que a análise da admissibilidade do Recurso é atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça, de maneira que o
decisum
que não recebeu a Apelação do agravante é perfeitamente passível de impugnação por Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Segundo as disposições do art. 1.010, §3º, do CPC/2015, o juízo de admissibilidade da apelação cabe exclusivamente ao órgão ad quem. Segundo o CPC/2015, cabe ao MM. Juízo originário processar o recurso e encaminhar os autos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade. Decisão reformada. Recurso Provido”
(TJSP, AI 2113538-61.2019.8.26.0000, relatora Desª Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 30-7-2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EQUÍVOCO DO JULGADOR QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À PARTE. ART. 1.010, § 3º, DO CPC/2015. ADMISSIBILIDADE RECURSAL QUE DEVE SER PROMOVIDA PELO TRIBUNAL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.

1. [...]

2. [...]

3. O propósito recursal é definir se é deserto o recurso de apelação interposto pela recorrida. Para tanto, deve-se avaliar, para fins de averiguação da regularidade do recolhimento do preparo, se a recorrida deveria ter sido novamente intimada em segundo grau - como o foi - para promover a sua complementação, tendo em vista que, em primeiro grau, já havia sido instada a providenciá-la.

4. Nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, com a interposição da apelação - e após o prazo para apresentação de contrarrazões e apelação adesiva - os autos serão remetidos ao tribunal competente pelo juiz, independentemente do juízo de admissibilidade.

5. A intimação da parte recorrida para a complementação do preparo, ainda em primeira instância, foi equívoco praticado pelo julgador, não podendo, portanto, a parte ser prejudicada quando a competência para fazê-lo era do TJ/RJ.

6. Recurso especial conhecido e não provido”
(STJ, REsp 1946615-RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 28-9-2021).

Posto isso.
Rejeito
essa arguição.

2 – Supressão de Instância

Como relatado e bem ressaltado pelos agravados, os argumentos constantes do mérito não foram enfrentados pela decisão agravada, que se limitou ao não recebimento do Recurso.

Assim,
acolho
a preliminar e não conheço deste Agravo quanto às questões de mérito.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do Recurso e nessa parte
dou-lhe provimento
para tornar definitiva a tutela que determinou apenas o seu processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023